Tribunal: TJSP
Processo: 0045636-28.2019.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Obrigações
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE CAUSADO POR ANIMAL NA PISTA – RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL DO ESTADO RELATIVA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO POR CONCESSIONÁRIA – A Resolução no 623/2013 conferiu às 1a a 13a Câmaras da Seção de Direito Público a competência para julgamento de ações de responsabilidade civil do Estado, compreendidas as decorrentes de

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE CAUSADO POR ANIMAL NA PISTA – RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL DO ESTADO RELATIVA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO POR CONCESSIONÁRIA – A Resolução no 623/2013 conferiu às 1a a 13a Câmaras da Seção de Direito Público a competência para julgamento de ações de responsabilidade civil do Estado, compreendidas as decorrentes de ilícitos extracontratuais de concessionárias e permissionárias de serviço público, que digam respeito à prestação de serviço público, ressalvado o disposto no item III.15 do art. 5o da Resolução – Conflito procedente. Competência da 12a Câmara de Direito Público para o conhecimento e julgamento do recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000098541
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível no
0045636-28.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é suscitante 12a
CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, é suscitado 35a CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: "JULGARAM O CONFLITO PROCEDENTE E COMPETENTE A
12a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO. V.U. FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO O EXMO. SR. DES.
EVARISTO DOS SANTOS.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PINHEIRO
FRANCO (Presidente sem voto), FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS
SANTOS,
MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO
CASCONI, RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO, ALVARO PASSOS,
BERETTA DA SILVEIRA, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX
ZILENOVSKI, GERALDO WOHLERS, ELCIO TRUJILLO, CRISTINA ZUCCHI,
JACOB VALENTE, ADEMIR BENEDITO, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO
ANAFE, XAVIER DE AQUINO E ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
MOACIR PERES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 32.708
CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 0045636-28.2019.8.26.0000 de São Paulo
SUSCITANTE: 12a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DE SÃO PAULO
SUSCITADO: 35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DE SÃO PAULO
INTERESSADOS:
CONCESSIONÁRIA
DO
SISTEMA
ANHANGUERA-
BANDEIRANTES S/A E FABIANA MOREIRA GAVIOLLI
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
AÇÃO
INDENIZATÓRIA ACIDENTE CAUSADO POR ANIMAL
NA
PISTA

RESPONSABILIDADE
CIVIL
EXTRACONTRATUAL
DO
ESTADO
RELATIVA
À
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇO
PÚBLICO
POR
CONCESSIONÁRIA A Resolução no 623/2013 conferiu às 1a
a 13a Câmaras da Seção de Direito Público a competência para
julgamento de ações de responsabilidade civil do Estado,
compreendidas as decorrentes de ilícitos extracontratuais de
concessionárias e permissionárias de serviço público, que
digam respeito à prestação de serviço público, ressalvado o
disposto no item III.15 do art. 5o da Resolução Conflito
procedente. Competência da 12a Câmara de Direito Público
para o conhecimento e julgamento do recurso.
Trata-se de conflito de competência suscitado pela 12a Câmara de
Direito Público deste E. Tribunal, figurando como suscitada a Colenda 35a
Câmara de Direito Privado (fls. 259/266), em recurso de apelação interposto pela
Concessionária do Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A em face de Fabiana
Moreira Gaviolli, em “ação indenizatória por danos materiais” decorrentes de
acidente supostamente causado pela presença de animal na pista de rodovia
mantida pela apelante (fls. 1/8).
O MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível do Foro Regional de Vila
Prudente da Comarca de São Paulo julgou parcialmente procedente a ação (fls.
211/216).
O recurso de apelação interposto pela ré foi distribuído livremente à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
C. 35a Câmara de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça (fls. 248), que,
apreciando o apelo, deixou de conhecer do recurso e determinou a remessa dos
autos a uma das Câmaras da Seção de Direito Público deste E. Tribunal de
Justiça (fls. 253/255).
A 12a Câmara de Direito Público, por sua vez, suscitou o conflito
de competência. Observa que “[a] matéria controvertida insere-se na competência
da Seção de Direito Privado desta E. Corte, notadamente, da Terceira Subseção,
nos termos do artigo 5o, inciso III, item III.15, da Resolução n. 623/2013, do C.
Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça” (fls. 262).
A douta Procuradoria Geral de Justiça deixou de se manifestar a
respeito do mérito do presente conflito (fls. 273/276).
É o relatório.
Como é cediço, diz o art. 103 do Regimento Interno deste Tribunal
de Justiça que a competência deve ser definida pelos termos do pedido e da causa
de pedir: “A competência dos diversos órgãos do Tribunal firma-se pelos termos
do pedido inicial, ainda que haja reconvenção ou ação contrária ou o réu tenha
arguido fatos ou circunstâncias que possam modificá-la”.
Pretende a autora, Fabiana Moreira Gaviolli, obter provimento
condenatório ao ressarcimento dos danos materiais que alega ter sofrido em
decorrência de acidente causado pela presença de cachorro na pista da Rodovia
Bandeirantes (fls. 1/8), mantida pela concessionária apelante.
Dessa forma, constata-se que a autora postula o reconhecimento da
responsabilidade civil da concessionária de serviço público por ilícito
extracontratual causador de prejuízo de grande monta ao seu automóvel e de
danos morais.
A concessionária de serviço público, como é cediço, é a
responsável por manter as condições de trafegabilidade da rodovia. A
manutenção e a conservação inadequadas é que propiciam a permanência de
animais na pista. O que se discute nos presentes autos é a existência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
responsabilidade civil extracontratual da demandada, em razão de suposta má
prestação do serviço público que teria causado danos ao autor da ação.
A Resolução no 623/2013, em seu artigo 3o, I, I.7, 'b', conferiu às 1a
a 13a Câmaras da Seção de Direito Público a competência para o exame das
ações “de responsabilidade civil do Estado, compreendidas as decorrentes de
ilícitos” “extracontratuais de concessionárias e permissionárias de serviço
público, que digam respeito à prestação de serviço público, ressalvado o disposto
no item III.15 do art. 5o desta Resolução” (g.n.).
À evidência, tratando-se de discussão acerca de responsabilidade
civil extracontratual de concessionária de serviço público por alegado ato
ilícito praticado na prestação de serviço público de conservação de rodovia, a
competência é das 1a a 13a Câmaras da Seção de Direito Público, de acordo com
a Resolução supramencionada.
Apreciando casos análogos, que envolvem acidentes causados por
animais na pista de rodovias mantidas por concessionárias, assim tem decidido
este Colendo Órgão Especial:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Ação de indenização. Veículo que se
envolveu em acidente em razão de falha na vigilância de rodovia
estadual. Animal na pista. Responsabilidade atribuída ao Estado.
Competência recursal que, nesse caso, deve ser definida nos termos do
inciso I.7, "b", do art. 3o, da Resolução no 623/2013, que prevê a
competência da Seção de Direito Público para "Ações de
responsabilidade civil do Estado, inclusive as decorrentes de ilícitos
extracontratuais de concessionárias e permissionárias de serviço
público, que digam respeito à prestação de serviço público".
Precedentes. Conflito procedente. Competência da 8a Câmara de Direito
Público. (TJSP;
Conflito
de
competência
cível
0044877-64.2019.8.26.0000; Relator (a): Des. Ferreira Rodrigues; Órgão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Julgador: Órgão Especial; Foro de Presidente Prudente - Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 13/11/2019; Data de Registro:
28/11/2019)
CONFLITO DE COMPETÊNCIA Apelação interposta em ação de
indenização que busca o ressarcimento pelos prejuízos sofridos em
acidente decorrente da presença de animal na pista de rolamento de
responsabilidade da concessionária demandada
Observância do
pedido inserido na exordial
Controvérsia que não diz respeito a
acidente entre veículos em trânsito e sim a fato do serviço público
decorrente da presença de animais na estrada Matéria inserida na
competência preferencial da Seção de Direito Público, nos termos da
Resolução no 623/2013, art. 3o, I.7, "b", com a redação dada pela
Resolução no 736/2016 Conflito procedente. (TJSP; Conflito de
competência cível 0038898-24.2019.8.26.0000; Relator (a): Des. Alvaro
Passos; Órgão Julgador: Órgão Especial; Foro Central Cível - 6a Vara
Cível; Data do Julgamento: 22/10/2019; Data de Registro: 24/10/2019)
Conflito de competência. Demanda fundada em indenização decorrente
de acidente por conta de suposta negligência de empresa concessionária
de serviço público em manter a fiscalização da via pública. Colisão de
veículo com animal na pista de rolamento. Controvérsia ligada
diretamente à responsabilidade civil extracontratual. Hipótese que não
diz respeito ao dano causado em acidente de automóveis que pressupõe
o envolvimento de veículos em trânsito. Aplicação do artigo 3o, item I.7,
da Resolução no 623/2013 do Tribunal de Justiça. Matéria pertinente à
Seção de Direito Público. Suscitação procedente. Competência da 2a
Câmara de Direito Público. (TJSP; Conflito de competência cível
0027175-08.2019.8.26.0000; Relator (a): Des. Péricles Piza; Órgão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Julgador: Órgão Especial; Foro de Araras - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 28/08/2019; Data de Registro: 29/08/2019)
Ante o exposto, julga-se procedente o conflito, declarando
competente a 12a Câmara de Direito Público para conhecer e julgar o recurso.
MOACIR PERES
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CC no 0.045.636-28.2019.8.26.0000 – São Paulo – 2a Vara Cível
Voto no 36.834
Suscitante: 12a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
Suscitada: 35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE SÃO PAULO
Interessados: FABIANA MOREIRA GAVIOLLI E OUTRA
(Proc. no 1007481-43.2018.8.26.0009)
Rel. Des. MOACIR PERES Voto no 32.708
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCEDOR
1.
Relatório nos autos.
2.
Acompanho o i. Relator.
Trata-se de conflito de competência suscitado pela Eg. 12a Câmara de
Direito Público contra a Eg. 35a Câmara de Direito Privado deste Tribunal de
Justiça nos autos de ação indenizatória (fls. 01/08) movida por Fabiana Moreira
Gaviolli contra a Concessionária do Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A CCR
Autoban decorrente de acidente de veículo por negligência da concessionária ao não
impedir o ingresso de animal na pista, vindo a ser atingido por veículo que por lá
transitava.
Conforme
consignado
na
Resolução
no
623/13
(“Art.
5o.
(...)”
“III.15 - Ações de reparação de dano causado em acidente de veículo, ainda
que envolvam a responsabilidade civil do Estado, concessionárias e permissionárias
de serviços de transporte, bem como as que digam respeito ao respectivo seguro,
obrigatório ou facultativo, além da que cuida o parágrafo primeiro.” grifei) e,
ressalte-se, em três oportunidades, confirmada por este Col. Órgão Especial
(Resolução no 605/13, encampada pela Resolução no 623/13 e referendada pela
Resolução no 736/2016), compete a Eg. Terceira Subseção do Direito Privado o
julgamento de casos como o dos autos.
No entanto, considerando o decidido na sessão de 05.02.20, curvo-me ao
posicionamento da maioria para entender que, ações com pedidos fundamentados na
falta/falha na prestação do serviço público, ainda que relacionadas a acidentes de
veículos, devam ser processadas e julgadas por um dentre as 1a a 13a Câmaras da
Seção de Direito Público.
Assim, acompanho o I. Relator entendendo procedente o conflito e
competente a suscitante Eg. 12a Câmara de Direito Público para apreciar e julgar o
presente recurso.
3.
Acompanho o I. Relator para julgar procedente o conflito e
competente a suscitante Eg. 12a Câmara de Direito Público.

EVARISTO DOS SANTOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Desembargador
(assinado eletronicamente)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
MOACIR ANDRADE PERES
FD63249
7
8
Declarações de
Votos
GETULIO EVARISTO DOS SANTOS NETO
FDC2EE8
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0045636-28.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.